Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707713-43.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMRI DE SOUSA AMARAL APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O OSMRI DE SOUSA AMARAL interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento por ele proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões recursais, a Apelante aduz a ocorrência de falhas na prestação do serviço do Apelado, no tocante à administração dos recursos e aplicação dos rendimentos do PASEP, tendo em vista a ocorrência de débitos indevidos na conta, bem como incorreção na aplicação dos juros remuneratórios e da correção monetária do saldo existente. (ID. 13879767) O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões. (ID. 13879772) É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade ao qual estabelece a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Para Nelson Nery Jr. e George Abboud (Direito Processual Civil – Recursos, Volume 2 - livro eletrônico, 1a. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo, porquanto “são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites da aplicação da jurisdição em grau de recurso”. Na hipótese vertente, em análise das razões do recurso interposto, observa-se que o apelante transcreveu, de forma literal, os argumentos contidos na Inicial. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida” (AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017). Ocorre que, no caso, além de o recorrente ter se limitado a reproduzir literalmente o conteúdo dos argumentos deduzidos na Petição Inicial, os argumentos não são aptos a atacar especificamente os fundamentos centrais expostos na Sentença, prejudicando o requisito da dialogicidade. Na hipótese vertente, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos, em razão da ausência de provas hábeis a comprovar o fato constitutivo do direito do autor. Confira-se a fundamentação da sentença: “Do mérito A matéria controvertida nos autos diz respeito à adequação dos valores disponibilizados pelo Banco à parte autora por ocasião do saque em sua conta PASEP, sendo de se notar que, para efeito de legitimidade passiva, o autor questiona diretamente a realização de “subtrações” em seu extrato pelo réu, não se limitando a questionar a falta de acréscimo patrimonial por falta dos acréscimos de correção monetária e juros. Em relação aos valores debitados do fundo PASEP, afirma o banco requerido que os valores correspondem aos lançamentos decorrentes dos pagamentos realizados por meio de inclusão em folha de pagamento. Apoia-se, para tanto, nos documentos ID 38175821, os quais representariam o creditamento de valores correspondentes às “subtrações” questionadas pelo autor, nos termos do extrato ID 38175826. Diante de tais documentos, o requerente, em réplica (ID 41232830) nada impugnou, a demonstrar que o aspecto relativo às “subtrações” encontra-se devidamente acertado pelo requerido. Sendo assim, restou evidenciada a inexistência de ato ilícito relativo aos valores debitados da conta PASEP. Resta a análise da alegação da falta de incidência de acréscimos decorrentes de correção monetária e juros fundado no fato de que o réu tem a guarda dos recursos. Nesse ponto, insta salientar que a Lei Complementar 26/1975, foi inicialmente regulamentada pelo Decreto 78.276/1976, cujo art. 6o previa a inclusão de acréscimos decorrentes de correção monetária e juros sobre o capital. Contudo, em seu art. 9o, restou consignado que a gestão do fundo seria feita por um conselho diretor, cuja atribuição era exatamente de “calcular a correção monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; calcular a incidência de juros sobre o saldo credor corrigido das mesmas contas individuais; constituir as provisões e reservas indispensáveis; levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado liquido adicional das operações realizadas”, conforme inciso II, do art. 10. A atribuição conferida ao Banco do Brasil sobre o tema em debate foi de, nos termos do inciso V do art. 12 do Decreto 78.276/1976, “creditar nas contas individuais quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefício de que tratam os artigos 5o e 6o deste Decreto.” Tal Decreto foi revogado pelo de número 4.751/2003, o qual, contudo, manteve as mesmas disposições acima, conforme os artigos 7o, 8o, inc. II, alíneas “a” a “d” e 10, inc. II, respectivamente. Sendo assim, “(...) 3. De acordo com a Lei Complementar no 26/1975 e o Decreto no 4.751/2003, o fundo constituído por recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, a quem compete os atos de gestão, dentre os quais, o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes. 4. O Banco do Brasil atua como mero executor dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor, sendo, por isso, parte ilegítima na demanda cujo objeto é o recebimento de diferenças de valores decorrentes de correção monetária. (...)” (Classe do Processo: 07081948020178070001 - (0708194-80.2017.8.07.0001 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número: 1067283; Data de Julgamento: 14/12/2017; Órgão Julgador: 2a Turma Cível; Relator: CESAR LOYOLA; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, à míngua de prova acerca da inobservância dos critérios elencados pelo conselho diretor do PASEP para efeito de correção do saldo atribuído ao requerente, forçoso é o reconhecimento de que nada há a se opor contra o réu quanto à evolução da quantia. Ainda, ausente ato ilícito, não há de se falar em danos morais ou materiais. Gizadas estas razões, outro caminho não há senão o da improcedência dos pedidos aduzidos na inicial. E é justamente o que faço.” Ora, a Apelação se limita a transcrever “ipsis litteris” os argumentos contidos na peça de ingresso, deixando, entretanto, de atacar, de forma específica, os fundamentos da sentença, isto é, a ausência de impugnação quanto a alegação de que os débitos de valores na conta PASEP são decorrentes dos pagamentos realizados por meio de inclusão em folha de pagamento, bem como a falta de provas no tocante à inobservância pelo apelado dos critérios de correção das quantias depositadas. Com efeito, o apelo não preenche um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o da regularidade formal, visto que em suas razões não há diálogo com a decisão atacada. E, como ressaltado, a matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Sobre o tema, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FALTA ARGUMENTAÇÃO CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 932, III, DO CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 1.010, incisos II e III do CPC/2015 (art. 514, inciso II, do CPC/1973), deve a parte motivar seu recurso de modo a contrapor-se à conclusão externada na decisão combatida. Inexistindo no apelo os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, restringindo-se o apelante a pleitear sua cassação, tal pleito não comporta conhecimento. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão n.991245, 20161110014029APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017. Pág.: 661/668) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO APELADA. VIOLAÇÃO DO ART. 514, II, E ART. 515, CAPUT, AMBOS DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.O Princípio da Dialeticidade orienta que o conhecimento do recurso depende da refutação pontual da decisão atacada, servindo assim, de imperativo procedimental. É cogente rebater todas as questões que justificariam a reforma da sentença, demonstrando ao juízo ad quem o que anseia ver modificado pelo colegiado, sob pena de tornar rígido o julgado recorrido, por falta de demonstração no interesse recursal. 2. Se da análise das razões recursais percebe-se que estas não atacam os fundamentos da r. sentença monocrática, há ausência de pressuposto recursal extrínseco, ante a evidente ofensa aos arts. 514, inc. II e 515, caput, ambos do CPC. 3. Assim, sendo inepto o recurso do autor, impõe-se, em homenagem ao princípio da dialeticidade, seu não conhecimento, por restar desatendido requisito de regularidade formal. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.846607, 20120210038604APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 19/02/2015. Pág.: 291) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator